Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710069-08.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ANA KAROLINA APARECIDA MENDES LOPES RECORRIDAS: CAMILA MARTINS FERRAZ, GRAZIELE SANTOS DE AGUIAR, MARRIETE PIRES GOMES SIMPLÍCIO, PABULA LUDMILA DA SILVA SANTOS, VANESSA DE LACERDA MOREIRA, VÂNIA ROSANA DA SILVA SANTOS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO DA QUERELADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se nos autos que a consumação delitiva restou suficientemente comprovada, na medida em que a querelada proferiu palavras injuriosas e difamatórias as querelantes de forma concreta a cada uma, ofendendo as suas honras subjetivas, pois utilizou as expressões em seu livro e postagens em redes sociais com o único objetivo de magoar e ofender as vítimas. 2. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser proporcional ao delito e atender às finalidades de reprimir o crime e compensar o sofrimento da vítima. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 139, caput, e 140, caput, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que, diante da insuficiência probatória, deve ser absolvida dos delitos de difamação e de injúria; b) artigo 59 do CP, sem explicitar o alcance da pretendida retificação da dosimetria da pena; c) artigo 387, inciso IV, do CPP, afirmando que deve ser afastada a condenação à reparação mínima por danos morais, devendo tal discussão ocorrer no juízo cível. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 139, caput, e 140, caput, ambos do CP, e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque, de acordo com o STJ, para “rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por insuficiência de provas concretas para a condenação”, é indispensável o “revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 2.087.091/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 20/5/2022). No que tange à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF, pois “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente (...) não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados”. (AgInt no AREsp n. 2.007.074/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022). Igualmente não deve transitar a defendida violação ao artigo 387, inciso IV, do CPP, pois, de acordo com o colegiado (ID 33901694 – Pág. 18), o MP formulou na denúncia pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados às vítimas. No mesmo sentido, o STJ entende que a reparação de danos depende de pedido expresso e formal na inicial acusatória (AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 8/4/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015